Tribunal: TJSP
Processo: 2102391-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução. Inconformismo. Descabimento. Embora o crédito esteja sujeito à recuperação judicial, a execução deve ser suspensa e não extinta, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Ausência de prova de pagamento do crédito exequendo. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução. Inconformismo. Descabimento. Embora o crédito esteja sujeito à recuperação judicial, a execução deve ser suspensa e não extinta, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Ausência de prova de pagamento do crédito exequendo. Decisão mantida. Recurso improvido.